Tribunal: TJDFT
Processo: 0740714-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, INC. III E § 1o A 3o. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que suspendeu o cumprimento de sentença, diante da ausência de bens passíveis de penhora.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de suspensão do feito, ante a ausência de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir.
3. O art. 921, inciso III, § 1o do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando não forem localizados bens do executado passíveis de penhora, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Nos termos do § 2o, do mesmo diploma processual, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão sem que seja localizado bens penhoráveis, o juiz determinará o arquivamento dos autos e inicia-se o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
4. No caso, não socorre à recorrente a tese de violação ao princípio da não surpresa, já que o feito se encontra suspenso por imposição da norma de regência – e não por mera deliberação do magistrado, considerando que já foram exauridas as possibilidades colocadas à disposição do juízo da causa para, de forma cooperativa, administrar o feito executivo.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Em conformidade com a regra do art. 921, § 1o do CPC, constatada a ausência de bens passíveis de penhora, é dever do magistrado suspender a execução, não estando condicionado à vontade do credor, sendo, portanto, uma imposição legal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921.